Tribunal: TJDFT
Processo: 0751228-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0751228-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a impetrante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as informações prestadas pela autoridade coatora, em especial sobre a preliminar de ilegitimidade passiva (ID 22380171). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator